Tribunal: TCU
Processo: 016.207/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 029.557/2016-0 - Acórdão AC-2917/2019-PL, item 9.7

Inteiro teor:
Acórdão 355/2026-TCU-Plenário Examina-se o recolhimento administrativo parcelado de multa decorrente do Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário , proferido nos autos do processo TC Processo 029.557/2016-0 . Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "e", com fundamento no art. 218, ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação ao Sr. Manoel Carlos Neri da Silva, ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.7 do Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário , e determinar o apensamento destes autos ao processo originador (TC Processo 029.557/2016-0 ), conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 016.207/2025-4 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Manoel Carlos Neri da Silva (XXX.306.582-XX). 1.2. Interessados: Alvo Eventos Ltda (75.431.734/0001-24); Congresso Nacional (vinculador) (); Conselho Federal de Enfermagem (47.217.146/0001-57); Partners TI Informática e Distribuição Ltda (08.714.136/0001-75). 1.3. Entidade: Conselho Federal de Enfermagem. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: Leandro Garcia Rufino (30648/OAB-DF) e Lucas Ferreira Paz Rebua (28950/OAB-DF), representando Manoel Carlos Neri da Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.